Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESGATES E APLICAÇÕES AUTOMÁTICOS. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A regra da impenhorabilidade de poupança até 40 salários mínimos é destinada a assegurar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas não pode ser utilizada indiscriminadamente como subterfúgio para que dívidas espontaneamente contraídas não sejam pagas por seus devedores. Portanto, a regra não é absoluta, devendo ser ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, verificando-se as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

2. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que seu uso extrapola a finalidade de preservar o patrimônio mínimo para a dignidade da sobrevivência do executado.

3. Os valores destinados para aplicação no mercado financeiro de renda variável, para compra e venda de ações, o que consiste inclusive em risco perda de dinheiro, diferencia-se essencialmente da poupança utilizada para reserva financeira de garantia do sustento da família, garantida pela legislação.

4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade, sendo o montante penhorado sua única reserva monetária.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.